Tribunal: STF
Processo: ARE 1501080
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 



    AÇÃO ORDINÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 4411/MG – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA COBRANÇA DA TAXA DE INCÊNDIO EM MINAS GERAIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO COL. STF – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PRETÓRIO EXCELSO NO ÂMBITO DA ADI N. 4411 – INEXISTÊNCIA DE ESPECÍFICA MODULAÇÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTROS PRECEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – VOTOS VENCIDOS PARCIAIS.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 102, 2º, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido, ao deixar de realizar de modular os efeitos da inconstitucionalidade a partir da publicação do acórdão exarado na ADI 4.411 ou de sobrestar o recurso inominado, violou a Constituição da República, pois não aguardou que a decisão se tornasse definitiva nem obedeceu à eficácia da declaração de inconstitucionalidade no tempo.



    Postula o provimento do extraordinário para que a inconstitucionalidade do art. 113, IV, da lei estadual n. 6.763/75 seja declarada apenas a partir da publicação do acórdão lançado na ADI 4.411, em 18/08/2020 ou, alternativamente, a partir da modulação realizada pelo Supremo no Tema 16, observada, ainda, eventual modulação que este Pretório Excelso venha a lançar na referida ação de controle concentrado. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença no ponto em que concluiu pela ilegalidade da cobrança da taxa instituída pelo recorrente, vez que o serviço de extinção e prevenção de incêndios, por caracterizar-se como essencial, e ser exercido de forma geral, deverá ser custeado mediante impostos, e não por meio de taxa. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O plenário do col. STF no julgamento da ADI nº 4411/MG, firmou o entendimento de que a manutenção do Corpo de Bombeiros, órgão estadual e não municipal, é feita estritamente ante os impostos, não cabendo a criação de taxa, declarando, portanto, a inconstitucionalidade do artigo 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; artigo 115, § 2º, inciso I, alínea ‘b’, e incisos II e III, alíneas ‘b’ e ‘c’; artigo 116, § 1º; e item 2.2 da tabela ‘b’ do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003. 



    Procedência da declaração de inconstitucionalidade material da cobrança da Taxa de Segurança Pública por utilização potencial de serviço de extinção de incêndio, no âmbito do Estado de Minas Gerais, na forma do julgamento da ADI nº 4411/MG, pelo STF. 



    Embora perpetrada pelo Pretório Excelso a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída por outras unidades da Federação, a ausência de expressa concessão de efeitos prospectivos em relação à tributação mineira, especificamente perquirida na ADI n. 4411, impede a extensão pretendida. Repetição devida em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 



    Sentença confirmada, em remessa necessária. Recurso de apelação provido. V.V: 1- É cabível o reconhecimento do direito à repetição dos valores pagos após 01/08/2017, a título de taxa de prevenção e combate a incêndios, conforme modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos declaratórios do RE 643.247/SP.



    Essa conclusão não se afasta do entendimento do Supremo a respeito da matéria, que, ao analisar o RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que a segurança pública, sendo atividade essencial e tendo o serviço de prevenção e combate a incêndio nela inserida, realiza-se mediante a arrecadação de impostos, e não por meio da cobrança de taxa.



    Adiante, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido veiculado na ADI 4.411, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, e, finalmente, item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. O acórdão restou assim resumido:



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    (ADI 4.411, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de setembro de 2020)



    No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 – foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    Na sequência, em sede de embargos de declaração, o Colegiado modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, como se vê do excerto da ementa a seguir transcrito:



    Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. (...)



     3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (ADI 4411 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de agosto de 2023)



    A ação que deu origem ao presente recurso extraordinário foi judicializada no ano de 2019, portanto, a modulação dos efeitos realizada no julgamento da referida ADI, ao ressalvar ações anteriores, não é aplicável a este processo. Na mesma linha: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade local. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes. Modulação dos efeitos. Orientação da ADI nº 4.411. 



    1. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 



    2. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.411, determinou, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão de mérito mediante a qual se reconheceu inconstitucional a instituição de taxa de segurança pública pela utilização do serviço de extinção de incêndios no âmbito do Estado de Minas Gerais. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido para modular os efeitos da decisão recorrida, de modo que tenha eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento do presente julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (RE 1.417.155 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2023)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente